Tribunal: TJMT
Processo: 1057970-86.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057970-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PREFEITURA DE CUIABÁ (RECORRENTE), CLARICE ROCHA NOVAES - CPF: 474.271.671-04 (RECORRIDO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1057970-86.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Clarice Rocha Novaes

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM PROGRAMA SOCIAL “BEM MORAR”. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES. PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante alega, em síntese, que se cadastrou no programa social “Bem Morar”, que visa beneficiar família carentes com recursos para reforma de imóvel e que obteve sua aprovação em 24/11/2020, no entanto, até a presente data foi disponibilizado apenas R$4.500,00, sendo bloqueado o valor de R$1.502,20. Aduz que buscou as vias administrativas mas que não obteve êxito em solucionar o problema. Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que o Município Recorrido seja condenado à obrigação de fazer concernente à depositar o valor de R$12.000,00 e indenização por dano moral.

2. Por outro lado, o Município Reclamada, ora recorrido, sustenta que o programa bem morar foi instituído no Município de Cuiabá por meio da Lei 6.380/2019, cuja finalidade é a concessão de subvenção para aquisição de materiais de construção e mão de obra destinados à construção, ampliação, reforma ou regularização edilícia de unidades habitacionais. Aduz que procedeu com o liberação de R$ 4.500,00 para compras de materiais de construção, no entanto, a beneficiária não realizou a execução da obra de reforma, por este motivo não houve a liberação de novas quantias.

3. Assevera que, em visita técnica de acompanhamento da obra, a Autora informou que não conseguiu contratar mão de obra que aceitasse executar o serviço sem receber o pagamento prévio e por isso os materiais estavam armazenados em sua residência. No entanto, o artigo 8° da Lei n. 6.380/2019 é claro ao dispor que a contratação de mão de obra fica a cargo do beneficiário e que os valores a ser pago é de reembolso, portanto, cabe a beneficiária comprovar que despendeu da quantia e solicitar o reembolso ao município, o que não ocorreu.

4. A respeito do programa “Bem Morar” instituído pelo Município de Cuiabá/MT, o programa estabeleceu que cada família beneficiada receberia
até
R$ 12.000,00 (doze mil) reais, da seguinte forma: 25% (vinte e cinco inteiros de porcentagem) para fazer uso em face a mão de obra e 75% (setenta e cinco inteiros de porcentagem) para aquisição de material de construção civil. Quanto a liberação da subvenção e econômica do programa, estes seriam disponíveis por cotas, de acordo com as medições pelos assistentes técnicos e liberadas mediante comprovação da utilização do material comprado com a cota anterior e da comprovação do pagamento da mão de obra.

5. Em que pese a alegação da Autora de que o município “bloqueou” indevidamente valores no seu cartão do programa social e que não recebeu a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), verifica-se que o programa visa o pagamento de
até
R$ 12.000,00 ao beneficiário e não que todos os beneficiários obrigatoriamente iriam receber tal quantia.

6. Ademais, consta expressamente no artigo 8°, da Lei n. 6.380/2019, que
: “A contratação de mão de obra para construção, ampliação e reforma das unidades habitacionais atendidas pelo Programa fica a cargo do beneficiário”. Portanto, restou comprovado que houve a liberação de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para a aquisição de imóveis, todavia, não houve a devida comprovação, por parte da beneficiária, de que procedeu com o pagamento da mão de obra para solicitar o reembolso da quantia despendida.

7. Outrossim, conforme o Relatório de Acompanhamento de Melhorias Habitacionais – RAM, consta que:
“A equipe técnica Bem Morar realizou vistoria na casa da beneficiária, para verificar o início da obra e tirar possíveis dúvidas quanto ao projeto. Foi observado materiais de construção armazenados, e as notas fiscais dos produtos comprados. Quanto a situação da obra a beneficiária realizou apenas a instalação do pré-moldado, que se trata do suporte da caixa d’água e, alegou que não conseguiu comprar materiais suficientes para a substituição parcial da cobertura, devido ao preço maior dos materiais encontrados na loja de materiais de construção. A equipe comunicou que o preço utilizado na planilha orçamentária provém da tabela Sinapi. A senhora clarice informou que não conseguiu realizar a obra devido não encontrar mão de obra que aceitasse trabalhar sem receber previamente o pagamento. Reforçamos a beneficiária sobre a necessidade de executar os serviços indicados para a primeira etapa da obra com os materiais comprados, para que a obra seja considerada apta para receber pagamento de mão de obra”.

8. Diante disto, constando clara e expressamente na Lei n. 6.380/2019 que a contratação de mão de obra é de responsabilidade do beneficiário não há o que se falar em indisponibilidade do benefício, pois, caberia a Autora comprovar o pagamento da mão de obra para o recebimento das demais parcelas previstas no programa.

9. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Com efeito, o art. 7 da Lei 6.380/2019, que instituiu no âmbito do município de Cuiabá o "Programa BEM MORAR - A PREFEITURA REFORMA SUA CASA" e dá outras providências, estabelece que: “Art. 7º O valor referente a subvenção econômica será liberado por cotas, de acordo com as medições realizadas pelos assistentes técnicos e ratificadas pelos coordenadorestécnicos responsáveis pelo acompanhamento e execução da obra. §1 º As cotas somente serão liberadas após a comprovação da utilização do material comprado com a cota anterior”. Desse modo, o valor de até doze mil reais é depositado em parcelas, após as medições efetuadas pelos responsáveis técnicos. Todavia, o requerente não comprovou que preenche os requisitos legais para o pagamento, como a compra de materiais e o andamento da execução da obra que resultou na ausência de medições não produzindo prova do fato constitutivo de seu direito”.

10. Como é cediço, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 , I e II , do CPC ).

11. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantido por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023